Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0701756-36.2020.8.07.0000 AI Agravante: JÚLIO CÉSAR SANTOS Agravado: SAÚDE SIM LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória no 0700606-17.2020.8.07.0001, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que a Ré autorize a internação do Autor em UTI e realize as tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, enquanto pendente o risco à vida, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Na decisão Id. 14064061, foi antecipada a tutela recursal, para determinar à Agravada que custeie integralmente a internação e os tratamentos necessários enquanto houver risco de morte e/ou lesão irreparável. Nas contrarrazões Id. 1585050, o Agravado informa que recebeu a intimação para cumprimento da decisão liminar em 13.1.2020, contudo, o Agravante veio a óbito em 12.1.2020. Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). O interesse recursal implica necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. Assim, considerando o falecimento do Agravante e a consequente perda superveniente do interesse recursal, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora